Tribunal: TJES
Processo: 5007695-88.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007695-88.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DA PENHA SOTELE
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dra. Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007695-88.2024.8.08.0030

RECTE.:
MARIA DA PENHA SOTELE

RECDO.:
BANCO PAN S.A
.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA
MANTIDA
.

Tese d
a
autora

Narra a autora, em síntese, que verificou a existência de descontos em seu benefício previdenciário desde 2019, decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado que alega não ter contratado. Afirma que, por ser idosa e analfabeta, acreditou que se tratava de um empréstimo consignado. Pugna pela devolução, em dobro, dos valores descontados e indenização por danos morais.

Interpôs recurso inominado (ID. 12735173), reiterando a ocorrência do vício de consentimento, motivo pelo qual pugna pela reforma da sentença para que seja julgada procedente a ação.

Tese d
o
réu

O banco requerido apresentou contrarrazões recursais (ID. 12735182), sustentando a regularidade da contratação e requerendo a manutenção integral da sentença.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID.
12735171
) dispôs que:
“
Sendo assim, não há como acolher a tese autoral, de foma que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos contidos na exordial, e, via de consequência, declaro extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Apr
oveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo
o recorrido o
fornecedor e
a

recorrente consumidora
. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

De início, importa dizer que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem ser inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas a respeito da modalidade contratada, o que, todavia, não acontece no presente caso.

Outrossim, ainda que a parte autora afirme que não tenha contratado cartão de crédito consignado junto ao banco, não é crível que desconheça a modalidade de contratada. Em que pese a alegação de que se trata de pessoa idosa e analfabe
ta, o que teria impedido a compreensão dos termos do contrato, não há verossimilhança em sua alegação, posto que, em sua qualificação, consta que é professora, e somente o fato de ser idosa não significa que não possui capacidade para compreender e firmar negócios jurídicos.

Ademais, pela cópia do ajuste questionado (ID. 12735147), extrai-se que há identificação da modalidade contratual no título do documento, destacado em negrito, isso sem falar de um cartão gigante desenhado, além de que foi celebrado em 25/04/2019, que culminou na transferência do valor solicitado para a conta bancária da ora recorrente,
conforme comprovante de TED apresentado ao ID.
12735163
.

Destaco, ainda, que a presente demanda somente foi ajuizada em junho de 2024, ou seja, 5 anos após a contratação, o que também contrapõe a tese de desconhecimento da modalidade contratada. Por fim, cumpre mencionar que em consulta ao sistema deste E. Tribunal, verifica-se que a autora já ajuizara outras ações contra outras instituições financeiras com a mesma finalidade de questionar empréstimos consignados.

Diante de tais considerações
, é evidente que
a
autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, inexistindo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

A
nte do exposto, entendo que o Requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, a inexistência de ilegalidade ou ilicitude na modalidade contratada, e, estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Destarte, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Respeitosamente, ouso divergir de Vossa Excelência, porque, no meu entendimento, é caso de reforma da sentença.

Em que pese a instituição financeira ter juntado cópia do ajuste de cartão de crédito consignado, verifico que não comprovou que, de fato, forneceu as informações necessárias à Recorrente.

O contrato de cartão de crédito consignado é celebrado, normalmente, com pessoas idosas, justamente pela dificuldade de compreensão dessas cláusulas contratuais que falam em autorização de limite de saque ou saque mediante utilização de cartão de crédito consignado, ocultando a verdadeira natureza do negócio.

In casu
, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não demonstrou que a consumidora tenha usufruído do serviço pactuado, tendo em vista os documentos dos autos comprovam que a Recorrente não realizou compras ou utilizou o plástico.

Importa destacar que a realização de saques complementares não depende da utilização do cartão de crédito consignado, podendo ser solicitado diretamente pelo consumidor perante a instituição financeira.

Destarte, a falha na prestação de serviço por parte do Recorrido se caracteriza diante da falta do adequado dever de informação, na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na prestação de seus serviços, razão pelos descontos indevidos realizados no benefício previdenciário da consumidora deve ser encerrados.

Por conseguinte, devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente consoante determina a jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça, uma vez que basta a prática de conduta contrária à boa-fé objetiva pela empresa fornecedora para ensejar a obrigação de devolução em dobro do indébito.

Contudo, de forma a evitar o enriquecimento do recorrente, devida a compensação da indenização por danos materiais com a quantia depositada pela instituição financeira na conta bancária da parte.

Noutro giro, tenho, por fim, que resta configurado o dano moral, este considerado
in re ipsa
, ante o abalo na sua integridade psicológica e emocional, ante a perpetuação dos descontos em folha de pagamento e a falha no dever de informação pelo fornecedor do serviço e, portanto, fixo o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos extrapatrimoniais, o qual reputo razoável e proporcional para o caso.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar inexistente a relação jurídica entre a recorrente e o banco recorrido, além de condenar a instituição à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, devidamente corrigido pela taxa selic a partir da data do desembolso da quantia.

ainda, condeno ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com incidência de juros moratórios legais de 1% a partir do evento danoso (data da contratação) e, após o arbitramento (data deste julgamento), somente da taxa Selic.

Ademais, sobre o montante condenatório fica autorizada a compensação dos valores comprovadamente depositados na conta bancária do consumidor.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais ante o resultado do julgamento.

É como voto.